Tribunal: TJMT
Processo: 0008031-29.2014.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008031-29.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LIDERSON MARINHO DA SILVA - CPF: 699.191.861-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDILVA GOMES DA SILVA MORAIS - CPF: 531.439.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDERSON MARINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, I, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA– INADMISSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
–
VALOR EQUIVALENTE A 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO –
REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO – CONFISSÃO POLICIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – FURTO SIMPLES –
PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O bem objeto da subtração – 4 maços de cigarros avaliados em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
,
equivalente à de 40 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (2014) –, não autoriza o reconhecimento do furto bagatelar.

Além disso, as condições subjetivas do apelante não recomendam a concessão da benesse, porquanto possui diversos registros de delitos em seus antecedentes, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção da pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

O apelante não possui condenação transitada em julgado apta a configurar a reincidência, razão pela qual se afasta, de ofício, a referida agravante.

Pena de multa reduzida, de ofício, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008031-29.2014.8.11.0004

APELANTE: LIDERSON MARINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Linderson Marinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal código n. 187194, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 96433563, aduziu inocorrência de
“
lesão significativa em relação aos produtos furtados, uma vez que a vítima do fato é pessoa jurídica e o valor do bem não ultrapassa R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).”
(
sic
) Argumentou que a existência de antecedentes não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição por ausência de tipicidade material da conduta, conforme prescreve o artigo 386, III, do Código de Processo Penal

Alegou, ainda, falta de exame pericial apto a comprovar a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo. Postulou o afastamento da referida qualificadora e o reconhecimento da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, do CP e a sua compensação com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, ID. 96433565, o Ministério Público postulou pelo
provimento parcial do recurso, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo, ID. 101621973.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDERSON MARINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado face ao princípio da insignificância ou ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de abril de 2014, por volta de 06h30min, no interior de um estabelecimento comercial chamado Blacks Bar, situado na Rua Cristal, s/n°, Vila São José, nesta cidade, de propriedade da vítima, Edilva Gomes da Silva Morais, o denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente na quebra de dois cadeados da porta do comércio, 04 (quatro) maços de cigarro da marca Hollywood, perfazendo um total de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), conforme auto de avaliação de fls. 17-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial após quebrar os dois cadeados que prendiam a porta, subtraindo do se interior os objetos supracitados, momento em que foi avistado por um vizinho, que o identificou (fls. 11-IP).

O indiciado ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva (fls. 14/15-IP).

O acusado é reincidente, possuindo diversas condenações nesta comarca, em data pretérita a este fato, sendo, portanto, reincidente.”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 96433561)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos.

A materialidade decorre do boletim de ocorrência (fls. 06/06v) e auto de avaliação indireta (fl. 20), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo, especialmente da vítima, que detalhou os itens furtados.

No que se refere a autoria delitiva do acusado, esta restou devidamente provada por meio das testemunhas inquiridas durante toda a persecução penal, que atestam que o denunciado praticou o delito denunciado, conforme passo a delinear.

Ouvida no curso do inquérito, a vítima afirmou que fechou seu bar por voltar das 21:30 horas e, no dia seguinte, ao retornar ao estabelecimento, encontrou os dois cadeados quebrados e verificou que foram furtados quatro marços de cigarros, sendo informada por seu vizinho, João Batista, que o autor dos fatos era o denunciado Linderson.

Em Juízo, a vítima relatou que:

[...] que por volta das 02:00h da manhã de hoje quando chegou Que, quando chegou pela manhã no seu comercio, o cadeado estava quebrado e a porta aberta. Que deu falta de 4 maços de cigarro. Que o vizinho, que morava na frente do seu comércio, viu e ligou para a polícia. Que o vizinho falou que foi o denunciado quem entrou em seu estabelecimento. Que o denunciado é conhecido da rua. Que ele frequenta todos os lugares. Que os maços não foram recuperados. Que seu prejuízo foi em torno de R$ 300,00, incluindo os produtos furtados e o conserto do que restou danificado pelo denunciado. Que a renda liquida do seu estabelecimento era em torno de R$ 2000,00. [...] (mídia fl. 56)

A autoria delitiva, ainda, encontra-se firmada diante dos depoimentos prestados pelo vizinho da vítima, João Batista Moreira e Silva, que presenciou o furto, o qual narrou:

[...] Que, na época dos fatos, morava junto ao estabelecimento furtado. Que viu os fatos e viu o denunciado cometendo a subtração. Que estava levantando para ir para o trabalho, quando escutou o barulho e ligou para a polícia. Que viu com exatidão que era o denunciado. Que conhecia o denunciado do próprio bairro. [...]. (mídia fl. 56).

Sobre a autoria, esta ainda restou confirmada pelo Policial Civil Juliano Baccin, que diligenciou para esclarecimento dos fatos, senão vejamos:

[...] Que, na data dos fatos, não esteve no local do delito. Que apenas compareceu depois, no curso das investigações. Que um vizinho do estabelecimento indicou o denunciado como sendo o autor do furto. Que, na época da investigação, o denunciado estava preso na cadeia pública local. Que, então, fizeram o interrogatório do mesmo e este confessou a autoria do delito. Que o denunciado, na época da subtração, estava solto. [...] (mídia fl. 56).

O denunciado, por sua vez, não foi encontrado para ser interrogado, durante a instrução processual, razão pela qual teve a sua revelia decretada. Contudo, em sede policial, durante seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.

Da análise do feito, ainda, tem-se que o furto foi praticado, mediante rompimento de obstáculo, qual seja, a quebra de dois cadeados. A qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, inciso I restou configurada pelos depoimentos testemunhais produzidos em Juízo e no curso do inquérito policial.

A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas.

A falta de perícia visando à constatação de rompimento de obstáculo para alcançar a res furtiva não é motivo para afastamento da qualificadora, visto que a circunstância pode ser provada por outros meios.

A prova técnica não é a única apta a comprovar a materialidade das condutas, podendo ser suprida por outros meios de prova capazes de levar ao convencimento o julgador.

(...)

Portanto, diante do farto conjunto probatório, conclui-se que existem provas suficientes que se permite aferir que o acusado foi o autor do crime imputado na peça acusatória, incorrendo no crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, no intuito de condenar o denunciado Linderson Marinho da Silva, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, do Código Penal.”

Quanto à atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, não assiste razão à defesa.

É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

No caso concreto, o bem objeto da subtração – 4 maços de cigarros avaliados em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

–, não autoriza o reconhecimento do furto bagatelar.

Importante destacar que o fato ocorreu em abril de 2014, quando o salário mínimo era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), ou seja, o valor corresponde mais de 40 % do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, a vítima, proprietária de um pequeno bar, afirmou que possui uma renda líquida de seu estabelecimento em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não bastasse, as condições subjetivas do apelante não recomendam a concessão da benesse, porquanto possui diversos registros de delitos em seus antecedentes, p. 37-38 e 40 do ID. ID. 96433561, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção da pretensão.

Com essas considerações, afasta-se a possibilidade de absolvição pelo princípio da insignificância.

Por outro lado, assiste razão à defesa ao alegar ausência de laudo pericial para comprovar a
qualificadora de rompimento de obstáculo.

O magistrado simplesmente consignou que “a
qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, inciso I foi configurada pelos depoimentos testemunhais produzidos em Juízo e no curso do inquérito policial”
e que
“a ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas.”
(sic)

Verifica-se, no entanto, que não consta nos autos sequer o A
uto de Constatação de Local do Crime a amparar o rompimento de obstáculo.

Importante registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou quatro Recursos Especiais
: REsp 1.917.110/RS, REsp 1.931.383/RS, REsp 1.931.345/RS e REsp 1.931.344/RS, da relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz,
para julgamento sob o rito dos
repetitivos
. A questão submetida a julgamento, cadastrada como

Tema 1.107 na base de dados do STJ, está definida da seguinte forma:

“Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.”
Data da afetação: 6/10/2021.

O colegiado não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão
, haja vista que a questão será julgada com brevidade.

Por ora, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, I, DO CP E 167 DO CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À DEFESA.

1. O Tribunal de origem dispôs que, in casu, a prova direta para a configuração da qualificadora era plenamente possível de ser feita se as diligências para tanto tivessem sido oportunamente realizadas.

2. Para o Ministério Público Federal, é incontroverso que não foi realizado exame pericial para atestar o rompimento do obstáculo. Ademais, os motivos apresentados na sentença penal não demonstraram nenhuma excepcionalidade que justificasse a sua ausência, haja vista que suposta demora ou impedimento para a realização do exame nem sequer foram comprovados.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. [...] Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1935472/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

No mesmo sentido, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS], E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – JULGADO DO TJSP – FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONCUDA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - FURTO PRATICADO PELO APELANTE E O ADOLESCENTE - ACORDO DE VONTADES E COOPERAÇÃO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA PRESERVADA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA INDIRETA – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA - CONCURSO FORMAL ENTRE O FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR QUE SE IMPÕE - CP, ART. 70 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/1995 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

(...)

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras, previstas no art. 155, § 4º, I e II do CP, exige perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS e HC nº 508.935/SP).

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores” (TJMT, Ap nº 102586/2017).

Mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.” (
N.U 0001297-10.2016.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO A INFRAÇÃO PENAL DEIXAR VESTÍGIOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA E SANÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

É indispensável o exame de corpo de delito para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, a menos que os sinais tenham desaparecido ou por motivo justificado para a não realização da perícia, ainda que de forma indireta.

Deve ser mantido o regime prisional inicial fechado quando devidamente fundamentado pelo julgador sentenciante de acordo com o caso concreto, mostrando-se medida adequada e suficiente.”
(N.U 0000813-63.2013.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ARROMBAMENTO] E CONCURSO DE PESSOAS – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BENS AVALIADOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRIVILÉGIO – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A qualificadora contida no art. 155, §4º, I, do Código Penal [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Não cabe o princípio da insignificância quando os bens subtraídos alcançam o valor correspondente a 70% [setenta por cento] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, como também pela incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável” [Enunciado Orientativo n. 44].

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas, nada obsta o reconhecimento do furto privilegiado, desde que o réu seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída, e embora não haja parâmetros legais para determinar o grau de redução a ser conferido na dosimetria da pena, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto.”
(N.U 0003508-24.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

No caso dos autos, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a perícia no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada.

Noutra ótica, também assiste razão à defesa o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, constata-se que a confissão do apelante contribuiu para o convencimento do magistrado,
tanto que ele a citou na sentença
. Confira-se:

“O denunciado, por sua vez, não foi encontrado para ser interrogado, durante a instrução processual, razão pela qual teve a sua revelia decretada.
Contudo, em sede policial, durante seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.
”
(sem grifo no original)

In casu
, tendo sido utilizada a
confissão
policial do apelante para subsidiar o édito condenatório, é de rigor a incidência da
atenuante
do art. 65, III, "d", do CP.

Consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Assim, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desclassifica-se para o crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, que prescreve uma pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, porquanto não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a reincidência face às
certidões de antecedentes de fls. 63/67. Todavia nas fls. 63/67 constam mandados de intimação da sentença e não certidão de antecedentes.

Por outro lado, constata-se nas p. 37-38 e 40 os seguintes antecedentes criminais em desfavor do apelante:

Código: 171874 – Termo Circunstanciado pelo crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/06. Transação penal aceita na modalidade advertência sobre os efeitos nocivos da droga. Feito arquivado.

Código 186985 – Termo Circunstanciado do delito do art. 28 da Lei n° 11.343/06. Extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Código 187194 – Condenação por furto qualificado, objeto desta apelação.

Código 187221: Ação penal por roubo qualificado em desfavor de
Joninho Farias Pinheiro. Constata-se que o apelante sequer foi denunciado nestes autos.

Código 231171: Termo Circunstanciado do delito
do art. 28 da Lei n° 11.343/06. Sentença que reconheceu a atipicidade da conduta narrada nos autos. Apelação do Ministério Público. Reconhecimento da prescrição no acórdão.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante não possui condenação transitada em julgado apta a configurar a reincidência, razão pela qual afasto a referida agravante.

Assim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desse modo, transformo a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva, consistente em

1 (um) ano de reclusão.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 41 (quarenta e um) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Fixa-se o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a qualificadora do inciso I do §4° do art. 155 do Código Penal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Afasto, de ofício, a agravante da reincidência e redimensiono a pena de
Linderson Marinho da Silva
pelo crime tipificado
no artigo 155,
caput
, do Código Penal
para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Reduzo, de ofício, a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021